Tribunal: TJDFT
Processo: 0739296-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739296-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gleidson Neves Xavier Agravada: Evelyse Ruwer de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gleidson Neves Xavier contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705551-92.2021.8.07.0007. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, poia o recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais (Id. 41469303). A pretendida gratuidade de justiça não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência econômica, exigindo-se a efetiva demonstração da aludida condição (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator